Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-30.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95.
2. No caso em questão, o BANCO PAN S.A. registrou ciência da sentença no dia 22/04/2021, findando-se o prazo para interposição recursal em 06/05/2021.
3. No entanto, a parte interpôs o recurso no dia posterior ao término do prazo, em 07/05/2021. Patente, portanto, a intempestividade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).